Tribunal: STF
Processo: RE 97575
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-26
Data de publicação: 1982-10-26

Ementa:
1 - DESAPROPRIAÇÃO. NA DESAPROPRIAÇÃO E DEVIDA A CORREÇÃO MONETÁRIA
ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO, DEVENDO PROCEDER-SE
A ATUALIZAÇÃO DO CALCULO, AINDA QUE POR MAIS DE UMA VEZ (SÚMULA N.
561).
2 - A SÚMULA N. 561 SE APLICA ASSIM A DESAPROPRIAÇÃO DIRETA COMO A
INDIRETA, OBSERVANDO, POIS, O PRINCÍPIO ENUNCIADO NO ART. 153,
PARAGRAFO 22 DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA.
3 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.